Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de 30% do faturamento da empresa agravante.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se é possível a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária agravante como forma de satisfação do crédito exequendo, diante da frustração das diligências anteriores; (ii) se o percentual de 30% determinado na decisão agravada deve ser reduzido para garantir a continuidade da atividade empresarial.
III. Razões de decidir
4. O art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial de penhora e, em seu inciso X, prevê expressamente o percentual do faturamento da empresa devedora como bem passível de constrição, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O art. 866 do CPC admite a penhora sobre o faturamento quando inexistirem bens suficientes ou de fácil alienação, devendo o Juiz fixar percentual que propicie a satisfação do crédito sem inviabilizar a atividade empresarial.
6. Conforme o Tema no 769/STJ, a penhora de faturamento não exige o exaurimento de todas as diligências, bastando a demonstração da inexistência de bens preferenciais ou a dificuldade de sua alienação, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
7. No cumprimento de sentença, as pesquisas realizadas nos sistemas Bacen Jud, Renajud, Infojud e Infoseg foram infrutíferas, não havendo indícios de bens penhoráveis dos executados, o que legitima a adoção da penhora sobre o faturamento como meio necessário à efetividade da execução.
8. O princípio da menor onerosidade, art. 805 do CPC impõe ao devedor o ônus de indicar meio menos gravoso de cumprimento, o que não foi cumprido pela agravante, que apenas alegou genericamente a existência de outros bens, sem comprovação.
9. A penhora de parte do faturamento é medida adequada e proporcional diante do contexto de ocultação patrimonial e sucessão empresarial reconhecida no processo, revelando-se indispensável para a satisfação do crédito exequendo.
10. A agravante-executada não provou que a penhora de 30% do seu faturamento inviabiliza a continuidade de suas atividades, ônus que lhe competia, limitando-se a alegações genéricas sobre o impacto econômico da medida.
11 É defeso ao Tribunal analisar documentação fiscal e contábil juntada somente após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, pois não foram apresentados no Juízo de origem nem examinados na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão agravada mantida.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, parágrafo único, 835, X, e 866, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 769;
TJDFT, Acórdão no 1803798, AI no 0733996-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023;
TJDFT, Acórdão no 1966875, AI no 0739758-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025.